Tribunal: STF
Processo: RE 924586
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Em razão dos argumentos expostos no documento 293 e dos recentes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, reconsidero a decisão constante no documento 282 e passo ao reexame do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS RELATIVAS À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS E DÉCIMOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. DEMORA INJUSTIFICADA DO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. 1. Embora tenha havido o reconhecimento pela Administração do direito do autor ao recebimento das diferenças vindicadas a título de incorporação de quintos e décimos, o pagamento administrativo não foi realizado de forma integral. 2. A simples alegação de necessidade de prévia dotação orçamentária não é suficiente para justificar a dilação indefinida no tempo do adimplemento da obrigação pela União, ainda mais quando já transcorrido tempo suficiente para que as providências necessárias fossem adotadas para atender o disposto no art. 169, § 1º, da CR/88 e da Lei Complementar n. 101/2000. 3. As parcelas em atraso devem ser acrescidas de juros moratórios, incidentes desde a citação, e atualizadas monetariamente da seguinte forma: a) até a MP nº 2.180-35/2001, que acresceu o art. 1º-F à Lei nº 9.494/97, deve incidir correção monetária, desde os respectivos vencimentos, pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora à razão de 1% ao mês; b) a partir da MP nº 2.180-35/2001 e até a edição da Lei nº 11.960/2009 deve incidir correção monetária, desde os respectivos vencimentos, pela variação dos indexadores previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao mês; c) a partir da entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, nas condenações impostas à Fazenda Pública, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Essa nova disciplina legal tem aplicação imediata sem, contudo, retroagir ao período anterior à sua vigência. Os juros de mora não podem incidir de forma capitalizada a partir da vigência da nova redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, tendo em vista que este dispositivo legal, ao estabelecer que os índices devem ser aplicados uma única vez, veda expressamente tal possibilidade (doc. 5, p. 1).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 61, § 1°, II, a; e 93, IX, da mesma Carta. 



    Em razão do julgamento do RE 638.115 RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), este processo foi remetido ao órgão prolator do acórdão recorrido para a realização do juízo de adequação. Na sequência, o acórdão foi mantido nos seguintes termos: 



    Ementa: ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. TEMA 395 DO STF. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. 1. Inaplicabilidade ao caso do Tema STF 395 (Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal), por se tratar apenas de condenação ao pagamento de valores reconhecidos como devidos administrativamente, ainda pendentes de pagamento. Precedentes deste Tribunal. 2. Manutenção do julgamento anterior, em juízo de retratação (doc. 238, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    Isso porque, ao autorizar o pagamento de parcelas atrasadas referentes a quintos recebidos em virtude de decisão administrativa, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recentemente uniformizada pelo Plenário, que reconhece aos servidores o direito ao pagamento dos débitos que foram reconhecidos administrativamente. 



    Com essa compreensão, aponto os seguintes julgados: RE 1456115/PR-AgR-ED-EDv-AgR; RE 1456113-AgR-EDv-AgR; RE 1441928-AgR-ED-ED-EDv-AgR; RE 1398756-AgR-ED-EDv-AgR; RE 1438807-AgR-ED-EDv; RE 1440221-AgR-ED-EDv; RE 1458584-AgR-EDv; RE 1447000-AgR-EDv; RE 1459248-Rcon-ED-ED-AgR-EDv; RE 1458953-AgR-ED-EDv e RE 1520538-AgR-EDv-AgR, todos com a designação do Ministro Alexandre de Moraes para a redação do acórdão.



    Posto isso, reconsidero a decisão agravada (doc. 282) e nego provimento ao recurso extraordinário interposto pela União.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator